Tribunal: TJBA
Processo: 0051856-88.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0051856-88.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: TEREZINHA MARIA DE ANDRADE TEIXEIRA E OUTROS Advogado(s): HUMBERTO DE ALMEIDA TORREAO NETO, ANTONIO RUI PINTO DA SILVA Apelada: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA Advogado(s): ODACIR CAPELATO FILHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE COLETIVO. ASSALTO À MÃO ARMADA NO INTERIOR DO VEÍCULO. FALECIMENTO DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. SEGURANÇA PÚBLICA COMO DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de empresa de transporte coletivo. O autor busca reparação pelo falecimento de seu genitor, ocorrido em decorrência de disparo de arma de fogo efetuado por assaltante durante roubo no interior de ônibus. A sentença afastou a responsabilidade civil da transportadora, reconhecendo a configuração de fortuito externo como excludente do nexo de causalidade. O apelante insurge-se contra a decisão, sustentando que a empresa responde objetivamente por todos os eventos danosos ocorridos durante a prestação do serviço, inclusive assaltos, que seriam riscos previsíveis da atividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa de transporte coletivo pode ser responsabilizada civilmente pelos danos decorrentes de assalto à mão armada ocorrido no interior do veículo, com resultado morte de passageiro, considerando-se: (i) a natureza objetiva da responsabilidade do transportador; (ii) a caracterização do evento como fortuito externo ou interno; e (iii) a existência ou não de nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o dano experimentado. III. Razões de decidir 3. A relação entre transportador e passageiro constitui relação de consumo, submetendo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados aos consumidores. 4. O contrato de transporte encerra obrigação de resultado, pela qual o transportador se compromete a conduzir o passageiro incólume até seu destino, respondendo independentemente de culpa pelos danos ocorridos durante a execução do serviço. 5. A responsabilidade objetiva não possui caráter absoluto, admitindo-se excludentes previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou a demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é decisiva para a solução da controvérsia. O fortuito interno relaciona-se aos riscos normais e previsíveis da atividade, não eximindo o prestador de responsabilidade. O fortuito externo caracteriza-se por evento absolutamente estranho à atividade desenvolvida, cuja ocorrência escapa ao controle do prestador e cuja prevenção não pode razoavelmente ser-lhe exigida. 7. O assalto à mão armada praticado no interior de veículo de transporte coletivo configura hipótese de fortuito externo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional. Trata-se de ação criminosa perpetrada por terceiros absolutamente estranhos à relação contratual, cuja prevenção e repressão constituem atribuições exclusivas do Estado mediante exercício do poder de polícia. 8. A previsibilidade estatística da ocorrência de crimes não transfere ao particular explorador do serviço de transporte o dever constitucional de segurança pública que compete privativamente ao Estado. Exigir que empresas de transporte coletivo mantenham seguranças armados ou sistemas sofisticados de vigilância para prevenir ações criminosas violentas significaria impor-lhes ônus desproporcional e obrigação estranha à natureza de sua atividade empresarial. 9. No caso concreto, restou incontroverso que o falecimento decorreu exclusivamente de disparo de arma de fogo efetuado por assaltante durante roubo ao coletivo, sem que tenha sido demonstrada qualquer falha mecânica do veículo, imprudência do motorista ou defeito na prestação do serviço que pudesse ter contribuído para o evento danoso. 10. A configuração de fortuito externo afasta o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o resultado danoso, excluindo o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O assalto à mão armada ocorrido no interior de veículo de transporte coletivo configura fortuito externo, excludente da responsabilidade civil da empresa transportadora, por se tratar de ação criminosa de terceiro absolutamente estranha aos riscos inerentes à atividade de transporte. 2. A responsabilidade objetiva do transportador de passageiros pode ser afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de defeito na prestação do serviço, rompendo-se o nexo de causalidade indispensável à configuração do dever de indenizar. 3. A segurança pública constitui dever fundamental do Estado, não podendo ser transferido à iniciativa privada prestadora de serviços de transporte coletivo, salvo comprovação de falha direta na prestação do serviço ou omissão na adoção de medidas de segurança legalmente exigíveis". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 144; CDC, art. 14 e § 3º, incisos I e II; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.728.068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp 2.071.769/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.255.587/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.11.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.033303-5/002, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 19.04.2022; TJRS, Apelação Cível 50009597820208210015, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, 12ª Câmara Cível, j. 28.01.2025; TJRS, Apelação Cível 70078986510, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, 12ª Câmara Cível, j. 26.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0051856-88.2000.8.05.0001, sendo Apelante Tiago Antonio Teixeira Leal e Apelada BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator